Tribunal: TJSP
Processo: 2113197-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO. ANTECIPAÇÃO DE PROVA PERICIAL DEFERIDA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. REFORMA. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 381 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PERIGO À PRODUÇÃO POSTERIOR DA PROVA, QUE SE BASEARÁ EM FATOS PRETÉRITOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO. ANTECIPAÇÃO DE PROVA PERICIAL DEFERIDA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. REFORMA. INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 381 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PERIGO À PRODUÇÃO POSTERIOR DA PROVA, QUE SE BASEARÁ EM FATOS PRETÉRITOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA QUE NÃO LEVARÁ À CONCILIAÇÃO OU À NÃO PROPOSITURA DE DEMANDA. EXISTÊNCIA DE PONTOS CONTROVERTIDOS QUE SÃO DE IMPORTÂNCIA PARA A ANÁLISE CONTÁBIL DE EVENTUAIS HAVERES DO SÓCIO RETIRANTE. RECURSO PROVIDO.